Tribunal: TCU
Processo: 012.315/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que se apreciam os atos iniciais de concessão de aposentadoria a Maria das Graças Martins de Araújo, Maria Rosália Vargas e Rute Ribeiro de Moraes Castro, ex-servidoras do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Maria Rosália Vargas e Rute Ribeiro de Moraes Castro e conceder-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria das Graças Martins de Araújo e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé por Maria das Graças Martins de Araújo até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, em relação ao ato impugnado, que: 9.4.1. cesse os pagamentos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. emita novo ato, em que seja suprimida a ilegalidade, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, e o submeta ao TCU para nova apreciação; 9.4.3. comunique a Maria das Graças Martins de Araújo a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após as notificações, em caso de desprovimento dos apelos; e 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, cópia do comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento.